Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ART. 30-A, II, “A”, DA LC DISTRITAL No 769/2008. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 30-A, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o filho inválido faz jus à pensão por morte do servidor enquanto perdurar a invalidez, sem exigir que esta tenha se iniciado antes dos 21 anos de idade. A única exigência legal é que a invalidez seja preexistente ao óbito do instituidor do benefício.
2. Comprovada a invalidez da autora em momento anterior ao falecimento do instituidor do benefício, é desnecessária a demonstração de dependência econômica, sendo legítima a concessão da pensão. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.